Tribunal: STF
Processo: ARE 1385992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Município de Brodowski. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski SAAEB. Pretensa condenação de empresa responsável por loteamentos a proceder obras de infraestrutura concernentes no abastecimento de água dos loteamentos. Reconvenção, outrossim, apresentada, com pleito de declaração de inconstitucionalidade do artigo 83, do Decreto Municipal n. 2.573/05, que regulamenta a intitulada 'taxa de complementação de infraestrutura'. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido principal e improcedente o pleito deduzido em reconvenção.



    1. Objeção. Nulidade da r. sentença de primeiro grau por vício de fundamentação. Não ocorrência. Sentença de primeiro grau que, ao pronunciar a procedência do pedido principal e a improcedência do pleito alinhavado em reconvenção, se mostra inexoravelmente fundamentada de maneira suficiente e clara. Objeção repelida.



    2. Objeção. Nulidade da r.sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Matéria estritamente de direito. Objeção repelida.



    3. Objeção. Nulidade da r. sentença de primeiro grau pois que incorretamente certificado o decurso de prazo para oferecimento de contestação. Prejudicial que não prospera. Contestação que foi considerada, ou seja, não houve pronunciamento de revelia. Preliminar rejeitada.



    4. Objeção. Nulidade da r.sentença de primeiro grau por ausência de citação do Município de Brodowski para responder aos termos da reconvenção. Improcede, outrossim, a pretensão da empresa apelante em ver a r. sentença anulada ao argumento de que não houve a citação do Município de Brodowski para responder aos termos da reconvenção que ofereceu, a uma levando-se em conta que o Município de Brodowski não é parte na ação, e a duas, tendo em vista que a falta de citação do Município de Brodowski para se manifestar sobre a reconvenção não implicou em qualquer prejuízo a nenhuma das partes.Objeção afastada.



    5. Prescrição. Não ocorrência.



    6. Mérito. Obrigação de fazer. Município de Brodowski. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski SAAEB. Pretensa condenação de empresa responsável por loteamentos a proceder obras de infraestrutura concernentes no abastecimento de água dos loteamentos. Admissibilidade. Exigência prevista no artigo 10, inciso II, alínea 'd', da Lei Municipal n. 425/77, na redação dada pela Lei Complementar Municipal n. 24/2001. Obra de infraestrutura cuja responsabilidade pela execução recai sobre o loteador. Prova dos autos que faz emergir que a obrigação não foi cumprida. Insólita atuação da Câmara Municipal ao determinar a 'suspensão' temporária de lei (Lei Complementar n.º 082/2005). Ato legislativo temporário e já sem efeito.



    7. Reconvenção. Inconstitucionalidade do artigo 83, do Decreto Municipal n. 2.573/05. Inexistência. Comando normativo atacado que apenas regulamenta a cobrança da intitulada 'taxa de complementação de infraestrutura', gravame esse que, com observância ao primado da legalidade, foi criado pelo artigo 32, da Lei Complementar Municipal n. 275/2017. Ato infralegal por sinal (decreto) que não pode ser objeto de controle de constitucionalidade difusamente ou concentradamente (apenas de legalidade,ressalvados os decretos autônomos).



    8. Sentença mantida. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 150, incisos I e III-b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    9.2. 'In casu', incontroverso que a empresa ora apelante não cumpriu a exigência estabelecida no artigo 10, inciso II, alínea 'd' , da Lei Municipal n. 425/77, na redação dada pela Lei Complementar Municipal n. 24/2001, no que atina aos empreendimentos denominados 'Jardim Imaculada II' e 'Jardim Imaculada II' (desmembramento). Por conseguinte inexorável a imposição à empresa ora apelante em dar cumprimento à determinação prevista no artigo 10, inciso II, alínea 'd', da Lei Municipal n. 425/77, na redação dada pela Lei Complementar Municipal n. 24/2001, que se encontra em pleno vigor e, assim, promover o abastecimento de água dos loteamentos 'Jardim Imaculada II' e 'Jardim Imaculada II' (desmembramento), na proporção de 1.000 (um mil) litros/dia de água para cada lote, através de mananciais de superfície devidamente tratados ou perfuração de poço artesiano com a vazão supracitada, tecnicamente comprovada sua viabilidade, em sede de liquidação, cujos sistemas e equipamentos se incorporarão ao patrimônio público municipal, bem como a proceder a regularização do cadastro dos empreendimentos de acordo com o Decreto 2.573/05.



    10. E nem se diga -- adentrando aos termos da reconvenção apresentada pela empresa ora apelante --, que a obrigação de os loteadores promoverem o abastecimento de água dos loteamentos cai por terra ante a instituição da denominada 'taxa de complementação de infraestrutura'.



    10.1. Com efeito, tal 'taxa de complementação de infraestrutura' , tributo, foi inegavelmente instituída para fazer frente a serviço público específico e divisível colocado à disposição dos loteadores, prestado pela Administração e que logicamente se refere a serviços relacionados à infraestrutura a cargo da Administração. E ao arrepio do quanto preconiza a empresa apelante, a criação da 'taxa de complementação de infraestrutura' não afronta o primado da legalidade tributária, uma vez que não foi a exação instituída por meio do Decreto Municipal n. 2.573, mas, sim, pela Lei Complementar Municipal n. 275/2017, cujo artigo 32 prevê: 



    “Artigo - 32 Os proprietários de novos loteamentos, desdobros ou desmembramentos recolherão aos cofres do SAAEB, taxas a título de complementação de infraestrutura estabelecidas proporcionalmente ao número de lotes do empreendimento, cujo valor segue o Decreto nº 2.573, de 10 de outubro de 2005 e suas complementações e alterações, exigível a partir da efetiva vigência da presente lei complementar.”



    Ademais, um decreto jamais pode ser objeto de controle de constitucionalidade, mas sim de controle de legalidade, simplesmente (salvo decretos autônomos, que não é o caso).



    11. Insólita atuação da Câmara Municipal ao determinar a 'suspensão' temporária de lei (Lei Complementar n.º 082/2005). Ato legislativo temporário e já sem efeito. Mera suspensão de exigências da implantação de infraestrutura em loteamentos, já derruída e sem efeito.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente